Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017198-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA NO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL EXECUTADA – DEMONSTRAÇÃO CABAL DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA E QUE PREENCHEU OS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DA EXIGIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese em que a arguição de exceção de pré-executividade vem acompanhada de provas dotadas de aptidão suficiente da existência de pedido formal ao alongamento da dívida, realizada em estrita observância aos requisitos pela legislação de regência (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, impõe-se a procedência da exceção de pré-executividade, bem como a extinção do feito executivo por falta superveniente da exigibilidade da dívida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS PASOLINI MAGALHÃES SOARES, JOSÉ ARMANDO ARGENTA e sua esposa NEIVA NOVELLO ARGENTA, e RODRIGO CALETTI DEON e sua esposa RUBIA ARGENTA DEON, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos devedores/agravantes no interesse da extinção do processo, pois, segundo eles, o credor lhes negou o “
direito de alongamento/prorrogação da operação executada, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR
”; o MM. juiz entendeu que, para que fosse “
declarado o direito de prorrogação da dívida, além dos requisitos legais pertinentes,
(seria)
necessário que o devedor
(tivesse comprovado)
ter requerido o alongamento da dívida e que a credora
(tivesse)
recusado o pedido administrativo
”, o que, segundo o magistrado, não ficou evidenciado no caso, já que os documentos exibidos pelos executados/excipientes/agravantes “
não demonstram de forma inequívoca que se trata de pedido administrativo de prorrogação da cédula, objeto da presente execução
” (cf. Id. no 59096887 dos autos de origem).

Os devedores/agravantes insistem em que os documentos que foram recuperados por uma “
empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados
” mostram a formulação de “
pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco, (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencim
ento das operações
”,
ou seja, todos os requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida estampada na Cédula Rural Pignoratícia exequenda foram integralmente preenchidos (cf. Id. no 103112964 - Pág. 15/19).

Enfatizam que, recentemente, em caso análogo envolvendo a mesma espécie de operação e o mesmo Banco, em relação à frustração de safra plantada em área vizinha, envolvendo, inclusive, também os agravantes José Armando e Neiva Argenta, esta eg. Corte de Justiça admitiu a juntada de documentos recuperados do HD antigo e reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários ao alongamento da dívida, tendo, ao final, acolhido embargos declaratórios para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução para extinguir o processo executivo movido pelo Banco em condições similares (Embargos à Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, “
reconhecido o direito de alongamento da operação
(...)
, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR
” e “
reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco
(...)
, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras
”, seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução por ausência de mora; requerem, a título de antecipação da pretensão recursal, suspensão de atos expropriatórios (sic – cf. Id. no 103112964 - pág. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. no 105297521 deferiu o pedido antecipatório para suspender os atos expropriatórios nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial a que se refere o Proc. no 0003932- 18.2018.8.11.0055 (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 108288471, o agravado dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos devedores/agravantes no interesse da extinção do processo executivo, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial

ajuizada por
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
Lucas Pasolini Magalhães Soares
,
José Armando Agenta
,
Neiva Novello Argenta
,
Rodrigo Caletti Deon
e
Rubia Argenta Deon
, todos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, no id 57681013 a parte executada apresentou exceção de pré-executividade com pedido de tutela de urgência para que sejam suspensos os atos expropriatórios até que seja analisada a exceção de pré-executividade.

É o necessário à análise e decisão
.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que possui direito de alongamento/prorrogação da operação executada, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, com pedido de tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que sejam suspensos os atos expropriatórios até que seja analisada a exceção de pré-executividade.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, os requisitos acima não se encontram preenchidos, pois, os documentos apresentados nos id’s 57681016, 57681017, 57681018, 57681022, 57681025 e 57681027 não demonstram de forma inequívoca que se trata de pedido administrativo de prorrogação da cédula, objeto da presente execução.

Conforme entendimento da jurisprudência, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida, além dos requisitos legais pertinentes, é necessário que o devedor comprove ter requerido o alongamento da dívida e que a credora tenha recusado o pedido administrativo.

(...)

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da dívida (Súmula 298 do STJ), de outro há a necessidade de comprovação da existência de requerimento administrativo e sua negativa, além do enquadramento em alguma das hipóteses em que se permite a concessão do alongamento do débito.

Portanto, a parte executada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, posto que os documentos apresentados não comprovam que se trata de requerimento administrativo postulando a prorrogação da dívida, objeto dos autos, razão pela qual, o pedido liminar merece ser indeferido.

Por conseguinte, diante da não comprovação de plano a existência do direito invocado, a exceção de pré-executividade apresentada deve ser rejeitada, uma vez que se trata de via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

(...)

Ante o exposto,
indefiro a tutela de urgência
postulada no id 57681013, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, por consequência,
rejeito a exceção de pré-executividade
apresentada.

Por fim, em termos de prosseguimento, reitere o ofício expedido na Ref: 7 (id. 53549418 – pág. 5), que solicitou informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida às fls. 157 (id 53549414 – pág. 229)”.

Não obstante a decisão recorrida esteja amparada na tese fixada pelo eg. STJ, no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), e que, portanto, o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos prescritos pela legislação de regência (Lei no 9.138/95) e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, na espécie, há demonstração suficiente do cumprimento das providências necessárias ao provimento dos pedidos, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Como se vê, a decisão vinculada ao Id. no 105297521, além de receber o agravo e deferir o pleito de antecipação da pretensão recursal, também determinou que o Banco/agravado fosse intimado, para que, no prazo de 15 dias, informasse se houve ou não formulação de pedido de alongamento da dívida antes do vencimento do título exequendo, manifestando-se expressamente, de forma precisa e não genérica, sobre a tese de preenchimento dos demais requisitos à prorrogação da dívida rural estipulados pela Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, determinação renovada pela decisão vinculada ao Id. no 117114998.

Na sequência, o Banco editou a manifestação vinculada ao Id. no 118452999, dizendo o seguinte:

“Os agravantes não demonstraram o preenchimento dos requisitos à prorrogação da dívida rural. Isto porque, além de não terem enviado pedido administrativo à instituição financeira, nos termos exigidos pela Resolução n.o 2.238/96 do Conselho Monetário Nacional (que regulamenta as condições e os procedimentos para formalização das operações de alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de que trata a Lei 9.138/1995), também não restou caracterizada a sua condição de adimplência conforme preceitua o artigo 1o da Resolução 2.963 do BACEN. Desse modo, frisa-se que não houve formulação do pedido de alongamento da dívida antes do vencimento do título.”

Leitura dos autos mostra que, à semelhança do ocorrido nos autos dos Embargos à Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055, opostos pelos agravantes José Armando e Neiva Argenta e também por Bruna Franciele Modena e pela empresa Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda., os documentos exibidos nos presentes autos foram admitidos como dotados de aptidão probatória à formulação do pedido de alongamento da dívida por frustração da safra antes do vencimento do título exequendo, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01801-6.

A numeração do referido título, aliás, é expressamente indicada no documento vinculado ao Id. no 57681032, denominado “
Laudo Técnico – Prorrogação de Operação Rural – Custeio
”, datado de 24/05/2017, quatro meses antes do vencimento da Cédula, ocorrido em 28/09/2017 (cf. Id. no 57681032 dos autos de origem).

Consta do referido laudo subscrito pelo engenheiro agrônomo Gilmar Modesto da Silva (CREA no 2706/D-MS), funcionário da empresa Bio Planta Planejamento Agropecuário Ltda., parceira do Banco do Brasil, informação de que “
este modelo de laudo tem por finalidade a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em relação ao empreendimento de custeio financiado pelo Banco do Brasil e fornecer informações para o cálculo da capacidade de pagamento para retorno do financiamento
”, e há indicação de que o “
saldo/valor da operação de custeio objeto deste pedido
” (R$ 699.861,54) é idêntico ao “
saldo/valor a prorrogar da operação de custeio
”, o que robustece a tese de preenchimento de todos os requisitos ao alongamento da dívida rural exequenda, máxime porque o e-mail vinculado ao Id. no 103112964 - Pág. 16, enviado pelo gerente do Banco a parte agravante em 21.08.2017, convalida a ciência da realização dos pedidos de prorrogação das dívidas apontadas no respectivo laudo supracitado, tendo sido feito pelo subscritor, inclusive, a solicitação de providência complementar ao processamento dos pedidos de prorrogação das dívidas.

Assim, à luz desses elementos, e não obstante a escusa apresentada pelo Banco (cf. Id. no 118452999), os agravantes realmente têm direito subjetivo à prorrogação da dívida exequenda, porque preenchem todos os requisitos previstos na Circular SUP/AOI n° 46/2018-BNDES, que regulamenta a matéria, o que confere relevância à tese de inexistência de mora e consequente inexigibilidade do título rural que lastreia a execução.

Pelo exposto, ratifico os termos da decisão inicial, vinculada ao Id. no 105297521, e
dou provimento ao recurso
, para reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais, com vencimento a ser definitivo pelo
Banco do Brasil S.A
.

Por consequência,
julgo extinta
,

sem resolução do mérito, a
ação de Execução no 0009354-71.2018.8.11.0055
(Código 280437), por falta superveniente da exigibilidade.

Condeno o exequente/agravado ao ônus da sucumbência e arbitro os

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022